Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante: INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM DESFAVOR DO FILIADO QUE NÃO TERIA ANUÍDO EXPRESSA E INDIVIDUALMENTE COM O CONTEÚDO DAQUELA DEMANDA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro de fato e de omissões da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) não observado que o processo foi distribuído com o intuito de executar o negócio jurídico celebrado entre o Sindireta/DF e o embargante; b) a ação de arbitramento foi proposta exatamente porque não existe contrato individual, daí a necessidade de serem arbitrados os honorários; c) não apreciada a alegação de se tratar de verba alimentar, tampouco de que a embargada estaria a experimentar enriquecimento sem causa; d) se o mandato foi revogado no curso da ação, diante da constituição de advogado para o cumprimento de sentença, ele ainda assim faz jus ao recebimento de remuneração proporcional.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a) a despeito da atuação profissional do nominado advogado (entre outros que também teriam atuado na demanda coletiva – procuração de id 88769493 – p.39), ele não comprovou a existência da relação jurídico-negocial entre as partes (autorização verbal ou escrita) a conferir fundamento ao recebimento exclusivo dos honorários (com renúncia dos demais advogados), uma vez que a obrigação de pagar competiria ao SINDIRETA/DF, entidade contratante dos serviços advocatícios prestados; b) não há de se falar em fixação por arbitramento judicial de honorários em desfavor da requerida, dado que o percentual já teria sido contratualmente estipulado entre o escritório de advocacia e o SINDIRETA/DF (id 42617760, p. 21), entidade responsável pela contratual obrigação de pagar; c) e ainda que a demandada possa ter sido beneficiada (por meio de RPV) em decorrência dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva ajuizada pelo sindicato, não mais subsistiria o efeito indireto ao trabalho do escritório de advocacia, dado que ela já teria preenchido a declaração de filiação ao sindicato (id 42617796), de sorte que eventual controvérsia deve ser resolvida com essa instituição – itens V, “C” a “G” da ementa originária.

III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

VI. Improvidos os embargos declaratórios.